Tribunal: TJES
Processo: 5005468-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005468-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A
questão alusiva aos juros compensatórios foi expressamente definida na
sentença, cujo
trânsito em julgado
(28/10/2008) operou-se na sequência, não se fazendo possível, ao menos em regra, qualquer modificação quanto a este aspecto, sob pena de violação à coisa julgada, na esteira da jurisprudência adotada pelo e. Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005468-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão da Decisão reproduzida no id 8177398, na qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, rejeitou a impugnação do Município ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria.

Nas razões de id 8177396, o Município Agravante pugna pela concessão da tutela de urgência sob o argumento de que “
Por mais que o título executivo estabeleça juros de 12%, a superveniência do mérito da ADI 2332, torna inconstitucional e, portanto inexigível, tal percentual de juros, devendo ser aplicados 6%, conforme exegese do art. 525, III c/c §12, CPC, de forma imediata
”.

A Decisão agravada, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

“No ponto, o Município sustenta que os cálculos da Contadoria, no tocante à base de cálculo dos juros compensatórios e taxa de juros compensatórios, são equivocados porque dissonantes do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2332.

E, a meu sentir, não lhe assiste razão.

É que a ADI 2332 foi julgada no ano de 2018, enquanto a sentença exequenda
transitou em julgado na data de 28/10/2008
(certidão de fls. 135-verso dos autos associados).

Nessa perspectiva, como o julgamento da mencionada ação constitucional foi posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, não se aplica a inconstitucionalidade nela decidida, em razão do entendimento fixado pelo próprio STF no julgamento do RE 611.503 SP (Tema 360):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.
3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.
4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611503, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

Transcrevo, ainda, trecho do voto proferido na ADI 2332 ED-ED / DF, pelo Exmo. Ministro Relator Luís Roberto Barroso:

“8. Além disso, não sendo a desapropriação uma relação jurídica de natureza continuada, há que se aplicar aos casos decididos definitivamente o entendimento fixado no Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki). Naquela ocasião, esta Corte decidiu que:

[a] decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).”

Nesse mesmo sentido, colaciono recente julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL FIXADO NO TÍTULO. TEMA 360, STF. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida, em fase de cumprimento de sentença, buscando a adequação dos créditos exequendos aos parâmetros determinados na ADI 2.332/DF quanto aos juros compensatórios. 2. Os efeitos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não atingem automaticamente todos os processos em tramitação. Os efeitos ex-tunc e vinculante dependem de providências judiciais das partes, quando já ocorreu o trânsito em julgado.
Precedentes: Tema 360 (RE 611503) e 733 (RE 730462) da Repercussão Geral. 3. No caso em tela, o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu antes julgamento definitivo da ADI 2332/DF pelo STF, razão pela qual a matéria não pode ser deduzida em simples impugnação, sob pena de se relativizar a coisa julgada.
4. Agravo de Instrumento não provido. (AG 1005493-38.2021.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, PJe 22/07/2021 PAG.)

Desse modo,
rejeito
a impugnação do Município no ponto”.

Como ressaltado na Decisão liminar,
a despeito da alegação do Município Agravante acerca da possibilidade de incidência dos juros compensatórios estabelecida no julgamento
levado a efeito pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI n.º 2332/DF
, vislumbro que razão não lhe assiste.

Isto porque, a questão alusiva aos juros compensatórios foi expressamente definida na
sentença, cujo
trânsito em julgado
(28/10/2008) operou-se na sequência, não se fazendo possível, ao menos em regra, qualquer modificação quanto a este aspecto, sob pena de violação à coisa julgada, na esteira da jurisprudência adotada pelo e. Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO.
JUROS COMPENSATÓRIOS. ALTERAÇÃO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.
2. No caso dos autos, a decisão que expressamente fixou os juros em 12% ao ano a partir da imissão na posse foi proferida em 24/8/2010, data posterior às normas que, conforme a pretensão recursal, ensejariam a redução de referido índice a 6% ao ano. Entretanto, citada decisão, após confirmação colegiada, não foi objeto de recurso, tendo transitado em julgado. 3. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a alteração dos juros expressamente fixados no título judicial, em executória, sem norma superveniente modificando o regime legal, efetivamente viola a coisa julgada
. 4. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ - REsp 1626963/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de
elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.